Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PESQUISAS REALIZADAS PELO JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação no qual se pugna pela cassação da sentença, ante a nulidade da citação por edital. Alega-se não terem sido esgotados os meios de localização do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há ou não nulidade da citação por edital, ante o não esgotamento de todas as possibilidades de se encontrar o réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 256 do Código de Processo Civil prescreve que a citação será feita por edital quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e nos demais casos expressos em lei. O § 3o do referido artigo estabelece, ainda, que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de sua localização forem infrutíferas, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
4. No caso, realizadas várias tentativas de citação da parte ré, inclusive por meio de oficial de justiça, bem como realizadas pesquisas nos sistemas INFOSEG, SIEL e TSE, todas se mostrando infrutíferas, possível a citação via edital.
IV. DISPOSTIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A citação via edital não pressupõe o esgotamento da totalidade dos meios possíveis para a localização do réu, sendo suficiente a comprovação de que houve a efetiva tentativa e que o requerido se encontra em local incerto ou ignorado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239 e 256.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703662, 07026856420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023.